Tribunal: STF
Processo: AI 657857
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO
   DE PREJUÍZOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
1.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida
   à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.